Tribunal: TJMT
Processo: 0000831-48.2016.8.11.0085
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000831-48.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAIR FRAMENTO NARZETTI - CPF: 773.701.201-04 (REPRESENTANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – FRAUDE – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de telefonia, sem a inclusão do nome deste nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
NAIR FRAMENTO NARZETTI,
contra a sentença proferida pelo o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 831-48.2016.8.11.0085 - código 58813, movida em face de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S. A.,
julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexigíveis os débitos referente ao contrato 538609606. Cada parte foi condenada a arcar com o pagamento da sucumbencia de seu respectivo patrono.

Em suas razões, de ID 32435512, a apelada alegam que a cobrança indevida que sofreu causou constrangimento de ordem moral. Requer, dessa forma, o provimento do apelo para que a demanda seja julgada totalmente procedente.

Em contrarrazões de ID 32435515, o banco apelado refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, a apelante alega ter sofrido danos morais em razão de cobrança indevida realizada pela empresa apelada, referente a contrato bancário fraudulento.

Assevera que a cobrança indevida e ameaça de inclusão do seu nome no rol dos maus pagadores causou constrangimentos passíveis de indenização.

Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas carreadas aos autos, forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

É assim porque, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A simples cobrança sofrida em razão de um contrato inexistente, sem a inclusão nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a imagem da parte recorrente perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo suscetível de gerar reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1o, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pelos apelantes ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Destaca-se que o fato de não ter ocorrido a inclusão do nome dos recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é outro fator que corrobora para a não concessão de indenização por danos morais, em razão da ausência de danos.

A propósito este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA -
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
- MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME
- PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ante a
ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de
inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito
, bem como de excesso na cobrança de débito indevido,
não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana
. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA
- FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1o DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
(...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (grifo nosso)

Ademais, como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega, o que significa dizer que quem deduz uma pretensão tem o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme reza o art. 373, I, do CPC
(O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito)
. Esta incumbência não foi cumprida pela apelante.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
A ausência de prova acerca dos fatos que amparam o pedido de indenização a título de dano moral, descaracteriza a ação culposa do apontado infrator.
Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não provido.” (TRT-1 - RO: 00019431020135010401 RJ , Relator: Marcia Leite Nery, Data de Julgamento: 09/09/2014, Quinta Turma, Data de Publicação: 17/09/2014) (grifo nosso)

“DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA
- Não evidenciado nos autos os elementos da responsabilidade civil (nexo causal, dano, conduta ilícita), descabe a indenização de dano moral
.” (TRT-5 - RecOrd: 00009288120135050631 BA 0000928-81.2013.5.05.0631, Relator: LUIZ ROBERTO MATTOS, 1a. TURMA, Data de Publicação: DJ 16/12/2014.) (grifo nosso)

“DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
De se manter sentença que nega o pedido de indenização, quando os autores não fazem qualquer prova do dano alegado
.” (TRT-1 - RO: 00006299820125010551 RJ, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, Data de Julgamento: 10/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/02/2014) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem lançada decisão combatida.

Redistribuo o ônus sucumbencial e condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da recorrida, no importe equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a sua inexigibilidade, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020